Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-48.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, considero necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".